Tribunal: STF
Processo: Inq 3113
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: Inquérito. Requisitos de validade da denúncia. Descrição fática consistente. Material probatório que impede o reconhecimento da atipicidade da conduta. Denúncia recebida. 1. O exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória. 2. A acusada se defende dos fatos descritos pela acusação e não propriamente da classificação jurídica dos fatos. Precedentes. 3. Não é inepta a denúncia que, ao descrever fato certo e determinado, permite à acusada o exercício da ampla defesa. Precedentes. 4. O fato de a acusada não ser funcionária pública não impede que seja denunciada pela prática de peculato, se, consciente dos atos praticados pelos supostos autores do crime, é beneficiada pela apropriação ou pelo desvio. 5. Na hipótese de que se trata, a denunciada, antes mesmo do episódio retratado no vídeo aportado aos autos (recebimento de valores em espécie), conscientemente, aderiu às ações dos demais agentes, contribuindo, portanto, para a produção do resultado lesivo, de modo a configurar a sua condição de partícipe no delito funcional praticado pelo funcionário público. 6. O acolhimento das alegações da defesa redundaria na caracterização do recebimento, em proveito próprio e para o fim de obter proveito ilícito, de coisa sabidamente produto de crime (art. 180, § 6º, do Código Penal), não sendo possível rejeitar a denúncia por suposta atipicidade das condutas. 7. Denúncia recebida.